Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714377-89.2025.8.07.0000 RECORRENTES: RODRIGO SANTOS GONÇALVES, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: FÁBIO ROCHA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida, devendo restringir-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado. 2. O art. 833, incisos IV e X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores. 5. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, e §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a exigência de prova cabal e formal da natureza salarial dos valores depositados na conta bancária do primeiro recorrente por afrontar a proteção legal que recai sobre a natureza da verba alimentar, essencial à sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, embora a parte alegue que a origem do montante bloqueado advém de sua verba salarial, não traz provas nesse sentido. Pelo contrário, da análise dos autos de origem, extrai-se que os contracheques juntados (ID 220220901, 220220902 e 220220903 - autos de origem), apontam que a remuneração de natureza salarial recebida é creditada no Banco Regional de Brasília - BRB em conta de no 000.056.342-0, agência 264. Extrai-se, ainda, que não houve bloqueio de valores em conta junto ao BRB e, ademais, a ordem de bloqueio via SISBAJUD não alcança valores depositados em conta salário, por opção do próprio juízo. Quanto ao bloqueio realizado na conta no 5448998-9, agência no 0001, do NUBANK, não foi apresentada nenhuma comprovação da origem dos valores. (...) Concluo, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a impenhorabilidade das verbas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não constatou-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados” (ID 75324921). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025